Tribunal: TJMT
Processo: 1004310-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004310-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIO CESAR RIBEIRO GOMES JUNIOR - CPF: 062.788.206-41 (RECORRIDO), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO), VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - CPF: 023.706.331-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004310-17.2021.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA

DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

JULIO CESAR RIBEIRO GOMES JUNIOR

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/09/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA COM ACÚMULO DE CONSUMO – PAGAMENTO A MENOR NOS MESES ANTERIORES – VALOR COBRADO DENTRO DA MÉDIA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte Reclamante se insurge contra duas faturas emitidas pela reclamada, alegando estarem em valor excessivo.

Entretanto, foi demonstrado A cobrança a menor nos meses anteriores, sendo correto o procedimento adotado pela concessionária, não havendo se falar em cobrança indevida, devolução de valores ou dano moral.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante nos seguintes termos:

ANTE AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com fulcro no art.487, I do Código de Processo Civil, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito de R$ 1.503,36 (hum mil, quinhentos e três reais e trinta e seis centavos), referente ao faturamento de valores recuperados, dos meses 09, 10 e 11/2020, e sua imediata exclusão do cadastro de inadimplentes –SPC/SERASA. CONDENAR a empresa reclamada após revisão, emitir nova fatura com a média de consumo mensal de 190 kwh, correspondente ao valor cerca de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), relativos aos meses de dezembro de 2020, e janeiro de 2021; CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de Danos Morais, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescida de correção monetária a partir do arbitramento pelo INPC, e juros legais a partir do evento danoso.

A parte Recorrente requer em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial e alternativamente a redução da condenação por danos morais.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recorrido aduz na inicial que se mudou para o imóvel em fevereiro de 2020 e que em meados de agosto de 2020, ocorreu um erro cadastral onde o se CPF foi cadastrado em outra unidade consumidora, passando a receber faturas de sua unidade consumidora em nome de outra pessoa desconhecida.

Alega que desde que se mudou para o apartamento, consome em média 190 kwh ao mês, em torno de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Ocorre que em dezembro de 2020 recebeu uma fatura no valor de R$ 875,68 (oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), com vencimento em 21/12/2020.

Já á fatura com vencimento em 21/01/2021, veio no valor de R$ 339,61 (trezentos e trinta e nove reais, e sessenta e um centavos), e o recorrido não efetuou o pagamento desta, porque estava incluída a cobrança de um parcelamento no valor de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais), o qual não é conhecido pelo recorrido.

Em sua defesa, a recorrente alegou que nos meses de setembro, outubro e novembro de 2020 não foi possível aos funcionários da empresa procederem à leitura correta do equipamento, de maneira que a cobrança dos meses em questão se deu pelo custo de disponibilidade de 50 kWh, ou seja, o “mínimo” da fase. Vejamos o histórico de consumo:

Assim, no mês de dezembro houve um acúmulo de consumo dos meses de

setembro, outubro e novembro de 2020.

Ora, o próprio recorrido alegou que pagava em média R$ 180,00 (cento e oitenta reais) mensais, apesar de deixar de juntar as faturas anteriores a agosto de 2020 para comprovar suas alegações. Assim, R$ 180,00 em um simples cálculo de multiplicação por quatro meses (setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020), chega-se à quantia de R$ 720,00.

Dessa forma, a fatura de dezembro, no valor de R$ 875,68 não está destoante do consumo reconhecido pelo próprio consumidor.

Já em relação a fatura de janeiro de 2021, no valor de R$ 339,61, o consumidor discorda do parcelamento no valor de R$ 157,00.

Esse parcelamento foi realizado de forma automática pela recorrente e refere-se a fatura do consumo acumulado.

Dessa forma, entendo que a cobrança também é devida.

Destaco ainda que no ID n° 98520979 o recorrido manifestou-se sobre a ocorrência de corte, visto que deixou de adimplir as faturas nos meses posteriores por conter o parcelamento, vindo a depositar nos autos o valor da diferença. Vejamos a planilha juntada:

Nota-se que o consumo que o recorrido reconhece como devido nos meses de janeiro a abril de 2021 foi em valor condizente com a cobrança de dezembro de 2020, posto que se encontra uma média de R$ 263,63.

Em sentença, o juízo
a quo
declarou a inexigibilidade da fatura de dezembro de 2020, bem como determinou a emissão de nova fatura com a média de consumo mensal de 190 kwh, correspondente ao valor cerca de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), relativos aos meses de dezembro de 2020, e janeiro de 2021 e impôs condenação por dano moral.

Em análise ao conjunto probatório, observo que as faturas estão dentro da média de consumo, inexistindo qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela Concessionária, o que implica na reforma da sentença.

Quanto ao dano moral, resta o mesmo afastado, posto que o débito é devido e a ocorrência de corte no fornecimento foi decorrente da inadimplência, bem como a negativação nos órgãos de proteção ao crédito, pela dívida que se mostra como legal e correta.

Portanto, os débitos discutidos são devidos, não sendo cabível seu cancelamento ou condenação por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do art. 55, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021